Tribunal: TJDFT
Processo: 0711940-65.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁIRO PROCESSO: 0711940-65.2018.8.07.0018 RECORRENTE: FIDELITY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. OFENSA À COISA JULGADA. FATO SUPERVENIENTE. REJEITADOS. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO. RESCISÃO. COMPRADOR. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSENTE. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. ART. 85, §2o DO CPC. EQUIDADE. EXCEÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há que se falar em ofensa à coisa julgada quando as ações são lastreadas em pedidos diferentes. Preliminar rejeitada. 2. Não caracteriza fato superveniente o documento apresentado nos autos de forma extemporânea, que somente fora produzido após a prolação da sentença para rebater os fundamentos constantes nela. Documentos não analisados. 3. A Terracap lançou Edital de Licitação para venda de imóveis, tendo a empresa autora participado da licitação e assinado o contrato de compra e venda com alienação fiduciária, por meio de escritura. 4. Tratando-se de contrato de compra e venda advindo de licitação, necessária a aplicação da Lei 8.666/93 como norma principal e o Código Civil como norma suplementar. Inteligência do art. 54 da Lei de Licitações. 5. Além disto, aplica-se as normas contratuais, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda. 6. Pela leitura do contrato, resta claro que não há previsão contratual de resilição. Além disto, estabelece o contrato a possibilidade de rescisão fundamentada, única e somente, em inadimplemento das partes. 7. In casu, a ausência de provas quanto à impossibilidade de a autora exercer a propriedade do imóvel adquirido mediante licitação, em razão de ausência do licenciamento do loteamento originários, conduz à improcedência dos pedidos iniciais. 8. É de responsabilidade da Terracap a entrega do imóvel em plenas condições para construção ao comprador do lote em procedimento licitatório, contudo, é responsabilidade do comprador a obtenção do licenciamento exigido para o empreendimento que pretende construir. 9. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC. 9.1. In casu, não houve proveito econômico irrisório ou inestimável e há nos autos elementos suficientes para quantificação dos honorários, razão pela qual devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC. 9.2. Não se aplica o §3o do artigo 85 do CPC à Terracap, porquanto as empresas públicas não se enquadram no conceito de Fazenda Pública. Precedentes. 10. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Recurso da parte ré conhecido e provido. Sentença reformada. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 493, 502 e 503, §1o, todos do CPC, asseverando ofensa à economia processual e à coisa julgada, sustentando que as ações ajuizadas pela recorrente, uma objetivando a entrega da licença ambiental, e outra buscando a resolução do contrato, estão subordinadas a uma só questão prejudicial, que é o inadimplemento contratual por parte da recorrida. Afirma, ademais, que a questão prejudicial é sujeita à formação de coisa julgada, notadamente se a decisão tomada na primeira ação, quanto à aludida prejudicial, tem implicações objetivas no deslinde da segunda, tal como ocorre no caso dos autos; c) artigos 8o, incisos I, II, e VII, e 10, ambos da Lei 6.938/1981, porquanto o acórdão recorrido não observou o caráter obrigatório do licenciamento ambiental, não havendo que se falar, em regularidade contratual sem o cumprimento da obrigação referente ao fornecimento do aludido licenciamento; d) artigos 54, 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/1993, afirmando que a hipótese dos autos autoriza a rescisão contratual nos termos pleiteados; e) artigo 85, §§ 3o e 8o, da Lei Adjetiva Civil, porquanto, tendo em vista a natureza de empresa pública da recorrida, os honorários advocatícios não podem ser fixados com base na regra prevista no §2o do artigo 85 do CPC. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, reafirmando as alegações trazidas no recurso especial acerca da aludida ofensa à coisa julgada. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 493, 502 e 503, §1o, todos do Código de Processo Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não merece seguir, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). Ainda que se pudesse, em tese, superar a ausência do indispensável prequestionamento, registre-se que a fundamentação do acórdão recorrido reside em legislação infraconstitucional. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012